Tribunal: STF
Processo: ARE 1461920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PERMANÊNCIA EM REGIME PRISIONAL FECHADO, QUANDO JÁ SUBSISTIA DIREITO À PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RETARDO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, MÁ-FÉ OU CULPA GRAVE POR PARTE DOS JULGADORES DE 1º E 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. "NÃO CARACTERIZA ERRO JUDICIÁRIO A DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AINDA QUE POSTERIORMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ, QUE DEVE AVALIAR AS PROVAS, E JULGAR OS CASOS QUE LHE SÃO SUBMETIDOS, DE ACORDO COM SUA CONVICÇÃO. NESSE CONTEXTO, A INDENIZAÇÃO SERÁ DEVIDA NOS CASOS EM QUE O PREJUÍZO DECORRER DE FRAUDE OU DOLO NO ATO JUDICIAL" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2012.042360-7, DE ANCHIETA, REL. DES. RICARDO ROESLER, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 11-06-2015). ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Isto porque, ao que se depreende dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente as cópias do processo penal e da própria revisão criminal (Evento 1, OUT4/OUT7), a aplicação da pena foi fundamentada em robusta fundamentação por parte dos julgadores, tanto de 1º quanto de 2º Grau de jurisdição, não se constatando a ocorrência de dolo, fraude, má-fé ou culpa grave nos julgamentos.



    Com efeito, é evidente que "não caracteriza erro judiciário a decisão devidamente fundamentada, ainda que posteriormente reformada, inclusive em homenagem ao princípio do livre convencimento do juiz, que deve avaliar as provas, e julgar os casos que lhe são submetidos, de acordo com sua convicção. Nesse contexto, a indenização será devida nos casos em que o prejuízo decorrer de fraude ou dolo no ato judicial" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.042360-7, de Anchieta, rel. Ricardo Roesler, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-06-2015), o que, como visto, não é o caso dos autos, na medida em que os julgadores de 1º e 2º Grau explicitaram com clareza os motivos que embasaram a aplicação da pena, ainda que os critérios adotados não tenham observado aqueles adotados pela jurisprudência catarinense.



    Frente a esse cenário, embora as sucessivas alterações na pena do autor tenham repercutido no retardo do cálculo dos benefícios na fase de execução da reprimenda, não vislumbro, no caso concreto, a prática de qualquer ato ilegal na atuação do Estado de Santa Catarina, por intermédio do Poder Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente